Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-60.2022.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-60.2022.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILMA MARIA BRITO MARTINS FERNANDES

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO CARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada pelo RGPS, pretendendo a permanência no cargo efetivo de professora do Município de Encruzilhada/BA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública efetiva, aposentada pelo RGPS antes da EC nº 103/2019, pode permanecer ou ser reintegrada ao cargo efetivo, à luz do entendimento do STF sobre os Temas 606 e 1.150, da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. O Tema 606 aplica-se apenas aos empregados públicos, não se estendendo a servidores ocupantes de cargo efetivo.

4. No julgamento do Tema 1.150, o STF fixou a tese de que a aposentadoria pelo RGPS, com previsão legal de vacância do cargo, impede a permanência ou reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado.

5. A legislação municipal (Lei nº 499/1994) prevê expressamente a vacância do cargo em razão da aposentadoria, tornando inviável a pretensão da apelante.

6. A acumulação de proventos e remuneração, fora das exceções constitucionais, é vedada pelo art. 37, § 10, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A aposentadoria de servidor público efetivo pelo RGPS, com previsão legal de vacância do cargo, impede a permanência ou reintegração ao cargo anteriormente ocupado, por afronta aos princípios do concurso público e da legalidade.

2. A tese firmada no Tema 606, do STF é inaplicável a servidores públicos efetivos, restringindo-se a empregados públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, § 10 e § 14; EC nº 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 499/1994, art. 35, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio,
Pleno
, j. 16.06.2021; STF, RE nº 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 25.08.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1007576-56.2023.8.26.0637, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, j. 21.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0007506-49.2015.8.13.0459, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 15.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000497-60.2022.8.05.0075
, em que figura como Apelante
DILMA MARIA BRITO MARTINS FERNANDES
, e como Apelado
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator